Tribunal: TJDFT
Processo: 0729189-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729189-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICACAO EIRELI - EPP AGRAVADO: GABRYELLA SPINOSA BAPTISTA EIRELI D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração no agravo interno oposto por INSIGHT CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMUNICACAO EIRELI - EPP (executada) contra o ato judicial proferido pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0725945-41.2021.8.07.0001, movido por GABRYELLA SPINOSA BAPTISTA EIRELI (exequente), declarou nada a prover em relação aos pedidos formulados pela executada de “nova consulta ao SISBAJUD para demonstrar os valores bloqueados e a devida atualização da conta judicial vinculada ao feito” e “desbloqueio judicial nas contas bancárias do Executado (art. 854, § 1o e § 9o do CPC) e a imediata liberação dos valores bloqueados na conta corrente do Executado, no montante de R$ 11.605,87 (R$ 17.259.15 – R$ 5.653,28)”; bem como determinou a intimação da executada para que juntasse aos autos “planilha atualizada do débito a fim de identificar eventual montante bloqueado em excesso” (ID no 202657530 do processo referência). Pela decisão de ID n.o 61611848, o agravo de instrumento não foi conhecido, sendo opostos embargos de declaração, que não foram acolhidos (ID n.o 62675742). Irresignada, a parte agravante interpôs agravo interno da decisão monocrática de não conhecimento do recurso, que foi julgado e negado provimento pelo Acórdão de ID n.o 6849026, sendo ainda opostos embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Acórdão de ID n.o 72278213, que aguarda o trânsito em julgado. Não satisfeita, a parte recorrente interpôs petição interlocutória no ID n.o 73255892, requerendo “a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a penhora no valor de R$ 17.259,15, por se tratar de bloqueio excessivo, em violação ao princípio da execução menos gravosa (CPC, art. 805), e, ao final, a reforma do Acórdão no 2001373 para o reconhecimento do conteúdo decisório da decisão de 03/07/2024 e declaração do excesso de execução”. Diante de todo o contexto, nada há que se deva prover sobre o novo pedido de tutela antecipada formulado, uma vez que a prestação jurisdicional cabível junto a e. 7a Turma Cível já foi dada com a análise do caso e julgamento dos embargos de declaração e agravo interno opostos/interpostos. Aguarde-se o trânsito em julgado do Acórdão de ID n.o 72278213. Após, arquivem-se os autos, na forma da lei. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador